Tribunal: TJDFT
Processo: 0747101-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747101-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAPPAS LANCHES EIRELI - EPP E OUTROS, PAULA ALVES BELLINELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão de Id. 252464733, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716280-06.2018.8.07.0001, proposta em desfavor de PAPPAS LANCHES EIRELI e PAULA ALVES, ora agravados. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, nos seguintes termos: [...] Indefiro a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 69855414, que certificou que o decurso do prazo de suspensão do feito ocorreu em 5/8/2020. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), bem como o princípio da máxima efetividade da execução. Pontua que, desde 2023, busca a localização de bens do devedor, sendo que a última pesquisa ocorreu em 16 de outubro de 2024, ou seja, há mais de um ano. Sustenta que o decurso de mais de um ano desde a última pesquisa é suficiente para justificar nova diligência, sendo inadequado exigir prova prévia de alteração patrimonial, pois é justamente por meio da pesquisa que tal modificação pode ser aferida. Aduz que a negativa do pedido impõe ônus excessivo ao credor e contraria o art. 139, inciso IV, do CPC, que confere ao magistrado poderes para determinar medidas necessárias ao cumprimento da obrigação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de renovação de pesquisas patrimoniais após lapso temporal razoável. A agravante requer, portanto, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, no mérito requer a reforma da decisão interlocutória para autorizar nova pesquisa via SisbaJud. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, destaco acerca da impossibilidade momentânea de recolhimento do preparo recursal, uma vez que a indisponibilidade do sistema eletrônico de custas é fato público e notório, reconhecido inclusive na página institucional desta Corte de Justiça. Nessas hipóteses, aplica-se o disposto no art. 1.007, § 6o, do CPC, segundo o qual “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”. Assim, será fixado o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes efetuem o pagamento do preparo, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o referido sistema permaneceu indisponível durante o referido período. Superada essa questão processual, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão de Id. 252464733, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0716280-06.2018.8.07.0001, proposta em desfavor de PAPPAS LANCHES EIRELI e PAULA ALVES, ora agravados. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que trata de pedido de pesquisas no sistema SISBAJUD. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Ressalte-se, ainda, os sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm o escopo de integrar informações e dotar de maior economia e maior celeridade às demandas judiciais. A utilização dessas e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes dessa e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA VIA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. 2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de abril de 2024 (menos de um ano atrás) 4. Diante disso, não se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor. 5. Além disso, não foram apresentados quaisquer elementos de prova que indiquem a modificação da situação financeira do devedor, motivo pelo qual não aparenta ser razoável ou proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966928, 0742256-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. 2. A norma estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na hipótese em exame a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada em novembro de 2023, o que justifica a reiteração da diligência. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2051208, 0731806-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. SISBAJUD. ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, mediante a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como por meio do Infojud. 2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada em abril de 2024, sem que tenha sido utilizada a ferramenta de reiteração programada, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 5. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 5.1. Assim as medidas requeridas devem ser admitidas, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2043136, 0727881-65.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.- grifo nosso.) A regulamentação legal de ferramentas como as ora analisadas é bastante sucinta, nada constando no art. 854 do Código de Processo Civil a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Dito isso, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso. Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a execução de título extrajudicial foi iniciada em junho de 2018 (Id. 18386959), e já foram realizadas consultas e tentativas de bloqueio de bens do devedor por meio dos sistemas Bancejud (id 27214521) Sisbajud (Id. 214652634) e Renajud (Ids 28232211, 28232219 e 28232231), que restaram infrutíferas. Essas últimas buscas em nome dos agravados, nos sistemas Sisbajud, datam de 16 de outubro de 2024 (ID 214652634). Portanto, passados mais de um ano, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, entendo ser possível a realização de novas pesquisas no sistema Sisbajud. Com efeito, no meu entendimento, a utilidade da pesquisa se configura quando há indícios de mudança na situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última consulta. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez que transcorreu tempo razoável desde a última pesquisa, não há motivos para se negar novas consultas. Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta aos sistemas em comento. O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual o devedor já foi citado e não adimpliu o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o sistema eletrônico de custas permaneceu indisponível durante o referido período. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator